Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732983-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 108 REPRESENTANTE LEGAL: WILDE CARDOSO GONTIJO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 108 em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0760051-81.2021.8.07.0016, acolheu em parte a exceção de pré-executividade por ele apresentada. A parte agravante elucida que a parte agravada ajuizou Execução Fiscal de duas CDAs e que, apresentada exceção de pré-executividade, o Juízo a acolheu em parte, determinando o cancelamento de uma das CDAs e a extinção parcial do processo. Elucida que há contradição na intimação para demolição, pois a obra já havia sido concluída há mais de 20 (vinte) anos. Ressalta, ainda, que o projeto de regularização das obras foi aprovado pela Central de Aprovação de Projetos da SEDUH/GDF em setembro de 2022, conforme documentos juntados aos autos de origem, incluindo planta arquitetônica e informativo de aprovação. Com base nisso, sustenta que o crédito tributário não seria exigível, pois teria sido constituído antes da definição administrativa sobre a regularização das obras, o que, segundo a parte, violaria o art. 803 do Código de Processo Civil. Além disso, aponta possível afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, ao argumento de que o próprio ente público estaria apreciando o processo de regularização das obras ao mesmo tempo em que determinava sua demolição e promovia execução fiscal, o que configuraria comportamento contraditório. Salienta o risco de prejuízo patrimonial, inclusive para o próprio ente público, caso venha a ser reconhecida a regularidade das obras após eventual demolição, o que poderia ensejar responsabilidade por danos. Afirma ainda, que, diferente do entendido pela decisão agravada, não pretende dilação probatória, mas apenas o reconhecimento de fatos supervenientes devidamente comprovados nos autos, os quais, segundo a parte, demonstrariam a perda do objeto da execução fiscal. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a nulidade da CDA e a perda do objeto da execução fiscal. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 74943620. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 190357712 dos autos de origem. DA CDA N. 0214397963 O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). Cabe ressaltar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). O excipiente sustenta que o Auto de Infração n. D042241-OEU, o qual o qual deu origem ao Processo Administrativo n. 00040-00052586/2018-86, relativo ao título executivo em questão, impôs-lhe multa pelo descumprimento da Intimação Demolitória n. D074278-OEU, a qual foi objeto de impugnação e está pendente de julgamento de recurso administrativo, o que implicaria a suspensão da exigibilidade da cobrança e inviabilizaria a imposição no multas pelo seu descumprimento. Nesse ponto, é oportuno salientar que, além de o excipiente não ter demonstrado a concessão de qualquer efeito suspensivo à sua impugnação ou ao seu recurso administrativo, a legislação distrital, em especial o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), não prevê tal efeito de forma automática, de modo que as implicações da Intimação Demolitória n. D074278-OEU permanecem hígidas. Sobre a alegação de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, consubstanciada no pretenso comportamento contraditório do exequente, em razão da possibilidade de aprovação dos projetos das obras feitas pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na defesa, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte excepta, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelo excipiente. Assim, considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação desses temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. (destaques no original) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Nesse sentido estabeleceu o Enunciado de Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.) No caso em exame, a parte alega que a intimação demolitória seria contraditória, pois as obras já estariam consolidadas desde 1998 e teriam sido regularizadas por projeto aprovado 2022. Aduz, ainda, que o crédito tributário seria inexigível, por ter sido constituído antes da conclusão do processo de regularização, o que violaria princípios como segurança jurídica e boa-fé objetiva. Por fim, defende que não há necessidade de dilação probatória, pois os documentos juntados comprovariam a perda do objeto da execução fiscal. Sem razão a parte. Os argumentos apresentados, como bem esclarecido pela decisão agravada, são complexos, demandam manifestação da outra parte e dilação probatória para a análise do cabimento tanto da intimação demolitória, quanto da validade da multa executada, mesmo após a regularização da construção. Resta claro que as alegações não são matérias cognoscíveis de ofício, que não há nulidades evidentes e que a matéria não pode ser resolvida sem a devida dilação probatória, estando correta a decisão agravada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. ARTIGOS 783, 784 E 917, I E III, CPC, E ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. SÚMULA 393/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A executada, em sede de execução de título extrajudicial, suscita em sede de exceção de pré-executividade, em síntese, a inexigibilidade, a iliquidez e a falta de certeza do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução proposta, alegando que não especifica os valores das parcelas nem os critérios para sua determinação. A parte exequente defende a idoneidade do título executivo que subsidia a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 3. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3.1. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 4. Ademais, a sustentada nulidade de cláusulas contratuais e ausência de requisitos imprescindíveis para a constituição do crédito reivindicado deve ser discutida em sede de embargos à execução, diante dos argumentos lançados que não se coadunam com a via estreita de cognição do incidente processual escolhido, diante da necessidade de prova técnica especializada pericial, necessidade de apuração porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida; caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto nos artigos 783, 784, inciso XII, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, incisos I e III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 6. Excesso de execução, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação não são matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC. 7. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 8. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução, inexigibilidade e iliquidez do título se mostra inadequada, devendo atentar para o disposto no art. 917, incisos I e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2025518, 0718895-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DEBÊNTURES. RECUSA DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e os bens ofertados em garantia da execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreram nulidade nas CDAs; (ii) se houve violação ao princípio da cooperação por ausência de apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública; (iii) se a multa aplicada apresenta efeito confiscatório; e (iv) se as debêntures ofertadas em garantia devem ser aceitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. 4. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme o art. 204, caput, do CTN. Contudo, a teor do parágrafo único do mesmo artigo, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, o que não ocorreu no caso. 5. Os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDAs e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2024715, 0720282-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível verificar a ocorrência de prescrição em exceção de pré-executividade quando a matéria demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prescrição em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória para a sua comprovação. 4. A condenação à multa do art. 81, caput, do Código de Processo Civil é descabida quando presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81, caput. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009. (Acórdão 2010222, 0701892-57.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025 18:20:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador